Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735005-02.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração de decisão formulado pela agravante (id. 75389715), tendo por objeto a decisão id. 75379233, na qual indeferida a liminar. Alega, em suma, que não está ocorrendo a penhora mensal do faturamento do primeiro agravado, em razão do REsp 2.219.281, o qual reconheceu omissão no julgamento do agravo de instrumento 0711434-80.2017.8.07.0000. Requer a reconsideração em relação ao pedido subsidiário de penhora de 30% do valor considerado impenhorável. 2. A decisão de id. 75379233 indeferiu o pedido subsidiário nestes termos: “(...) Foi deferida, no ac. 1.170.819, a penhora de 30% do faturamento mensal do escritório de advocatícia. Vejamos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. (Ac. 1170819, Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 8/5/2019) No entanto, em princípio, não é possível a retenção de 30% do montante liberado ao escritório de advocatícia de forma isolada e direta, como requer a agravante, pois a penhora de 30% será aferida no faturamento mensal desse. (...)” Ainda que não esteja ocorrendo a penhora mensal do faturamento do primeiro agravado, em razão do REsp 2.219.281, tal fato não altera, em princípio, a inviabilidade da retenção de 30% do montante liberado ao escritório de advocatícia de forma isolada e direta, como requer a agravante, pois essa retenção direta não coaduna com o rito do CPC 866. 3. Indefiro o pedido de reconsideração. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator